Tribunal: TJSP
Processo: 2049552-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de contradição – Alegação de omissão – Alegação de erro material – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2049552-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CONDOMINIO SHOPPING CENTER
PRAIAMAR,
CONDOMÍNIO
COMERCIAL
SHOPPING
BRISAMAR
e
MIRAMAR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049552-02.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 29031 Página 2 de 8
VOTO No 29031
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2049552-02.2020.8.26.0000/50000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
EMBARGANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO(S): CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PRAIAMAR
CONDOMÍNIO SHOPPING BRISAMAR
MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição fundada no
artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil
Alegação de obscuridade Alegação de contradição Alegação
de omissão Alegação de erro material Caráter infringente
Prequestionamento Não reconhecimento de vício que enseje
declaração Embargos rejeitados.
Vistos.
A Fazenda Paulista embargou o acórdão de fls 149/153 com
fundamento no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, reclamando declaração sobre os seguintes tópicos: a) afastar o erro
material com relação ao improvimento do recurso invocando o
julgamento do MS no 31690 AgR, 2a Turma, relator Ministro Celso de
Melo, j. 11/02/2014, DJE 41 de 27/02/2014 e Tema 831/STF, referente
ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 889.173; b)
inexistência de pedido formulado nos autos do mandado de segurança de
restituição dos valores; c) inexistência de decisão judicial reconhecendo
o direito das embargadas à devolução dos valores; d) ofensa às garantias
do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, nos termos do
artigo 5o, incisos XXXVI, LIV, LV da Constituição Federal, artigos 166
do Código Tributário Nacional, 141, 492, 322 , 324 e 515 do Código de
Processo Civil, e Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal (petição de
fls 1/12).
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049552-02.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 29031 Página 3 de 8
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
sentença ou no acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou o tribunal. Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994
baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três
outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a utilização desse
incidente processual como artifício para forçar a subida de recursos aos
Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não traem viés de
infringência.
Balizou a 4a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia
que a finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia
lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices
que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do
julgado (Apelação no 448/88, relator Desembargador Paulo Furtado,
Adcoas 1989/123.721).
A obscuridade, sinônimo de falta de clareza, tanto pode
situar-se na fundamentação do acórdão quanto no decisum. Conceituamo-
la, nos termos de precedente da Eg. 7a Câmara do extinto 2o Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo, como a ausência de seqüência do raciocínio
lógico do acórdão, impedindo a sua compreensão (Emb. Decl. no
160.695, relator Juiz Boris Padron Kauffmann; JTACSP 89/290).
Combate-se a obscuridade preferindo a linguagem simples
que não exclui a elegância à linguagem hermética, ao rebuscamento
pedante. Isto por óbvio exclui o cabimento desses embargos com o
escopo de mera interpretação do texto do acórdão, pela Turma
Julgadora, como decidiu a 4a Câmara do saudoso 1o Tribunal de Alçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049552-02.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 29031 Página 4 de 8
Civil de São Paulo: Em embargos de declaração não cabe interpretar,
mas resolver pontos declaradamente prejudiciais na exposição dos
temas versados, seja por dúvida explicitada, falta de clareza,
contradição na redação e omissão de questionamento imprescindível
(Emb. Decl. no 316.111, relator Juiz Benini Cabral; JTACSP 88/138).
Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições
inconciliáveis entre si, seja na motivação, ou entre as proposições e a
parte dispositiva. Mas não devem impressionar os exageros da retórica
recursal no fabrico de interpretações cerebrinas, fomento de contradições
inexistentes. Foi como pontuou o Eg. Superior Tribunal de Justiça: A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com
ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte (Emb. Decl. REsp no 218.528-SP, 4a Turma, relator Ministro César
Rocha, j. 07/02/2002). No dizer de Rodrigo Mazzei a contradição
atacável pelos embargos de declaração é marcada pelo antagonismo de
proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas.
Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem
encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a
outra (coordenação de Tereza Arruda Alvim Wambier - Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a edição, página 2273,
Revista dos Tribunais, 2015).
Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, sendo que no Código de Processo Civil de
2015, nos termos do artigo 1.022, parágrafo único1, será considerada
omissão a ausência de manifestação da decisão sobre tese firmada em
1 Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049552-02.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 29031 Página 5 de 8
casos repetitivos ou em sede de assunção de competência, caso se
aplique ao caso concreto e tenha permanecido silente o julgador.
Igualmente, será considerada omissão a decisão em que for constatada
fundamentação deficiente, assim entendida aquela que desrespeite o
comando do art. 489, § 1o, do novo CPC, o qual traz rol de situações
que configurarão ausência de motivação do pronunciamento judicial
(Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer - Comentários ao novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1512, Forense, 2015).
Acrescente-se a cautela jurisprudencial, ilustrada em precedente colhido
na 6a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: [Os
embargos declaratórios] não servem para compelir o Juízo a responder,
localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação das partes,
o que não é obrigação do julgador, a quem mais não se exige do que a
suficiente e racional motivação do decisum (Emb. Decl. na Apel. no
587.049.8000, relator Desembargador Adroaldo Furtado Fabrício;
RJTJRS 131/251). Ainda no Sul, colhe-se na 1a Câmara do Eg. Tribunal
de Justiça de Santa Catarina que não se deve confundir omissão no
pronunciamento com a omissão da motivação. A omissão deve recair
sobre as conclusões da demanda e não sobre suas razões. O ponto
omisso a que se refere o art. 535, II, do CPC, é o que recai sobre a parte
dispositiva do julgado, ou seja, sobre o ponto que deveria ser decidido e
não foi. Não diz respeito aos argumentos das partes que podem ser
modificados ou rejeitados implicitamente (Emb. Decl. no Agr. Instr. no
3.432, relator Desembargador Osny Caetano, j. 17/04/1986).
Finalizando co'a jurisprudência paulista: Nem sempre usará
o acórdão as expressões que a parte desejaria fossem utilizadas, nem
sequer fará uso dos argumentos pretendidos, e sequer se poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049552-02.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 29031 Página 6 de 8
compelir seu relator a proferir o voto, como o faz o perito, por meio de
resposta a quesitos. A complexidade do ato de julgar é bem maior. Uma
só coisa se exige do juiz: esteja a decidir de acordo com sua consciência
e a tornar efetiva a norma abstrata como julga consigo mesmo que o
deva fazer. O legislador processual impõe-lhe apenas exponha os seus
motivos. A fundamentação, entretanto, é ato pessoal, e a dialética do
advogado não pode ser emprestada ou cedida ao juiz, nem jamais
exigida dele (Emb. Decl. no 54.301-1, 8a Câmara do TJSP, relator
Desembargador Fonseca Tavares, j. 29/05/1985; RJTJSP 97/372).
Por outro lado, o erro material consiste na inexatidão
grafada no julgado, perceptível num primeiro olhar. Diz respeito ao
equívoco formal, não tem o condão de interferir no conteúdo decisório
em si, todavia o legislador entendeu pertinente o cabimento dos
embargos declaratórios para o fim de corrigi-lo com o intuito de arrostar
outros transtornos. Exemplos: erro de grafia quanto ao nome da parte,
numeração de documentos, indicação de páginas dos autos etc.
Leciona Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva,
que: Vê-se, pois, que o erro material é necessariamente manifesto, no
sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível.
Erro, cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de
ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por
embargos de declaração. A dificuldade de demonstração subtrai do erro
a característica de ser erro material, corrigível por mera petição
simples ou por embargos de declaração (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1475, Revista dos Tribunais,
2015).
Já o caráter infringente tem sido admitido em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049552-02.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 29031 Página 7 de 8
especialíssimo, por exemplo, quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado (STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 -
Agr.Reg.-Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006, apud
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a edição,
página 719, nota 535:6, Saraiva, 2008). Mas a regra é que os embargos
não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração: Não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro jurídico do acórdão
embargado, em juízo de reconsideração (STF-Plenário, Emb. Decl. no
RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262).
O prequestionamento está diretamente vinculado à
estratégia de subida às Instâncias Superiores. Exegese do Direito
Sumular por exemplo, Súmulas 356 do Supremo Tribunal Federal2 e
211 do Superior Tribunal de Justiça3, dentre outras.
O artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe acerca
do prequestionamento dos pontos que a parte embargante entende
omissos no julgado, os quais serão considerados incluídos na decisão
impugnada mesmo na hipótese de rejeição dos embargos declaratórios:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Postas essas considerações, não se reconhece, no caso dos
2Súmula 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
3Súmula 211 do STJ: Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049552-02.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 29031 Página 8 de 8
autos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento dos
embargos declaratórios. A redação do acórdão é inteligível, o
julgamento completo. Seja de modo explícito ou implícito segundo a
técnica do raciocínio lógico-jurídico, ordenando premissas maiores e
menores, questões prejudiciais ou meramente incidentais e ainda que
sem apego às expressões que as partes gostariam que fossem utilizadas,
estão racionalmente ponderados todos os argumentos relevantes, de fato
e de direito, debatidos na etapa recursal (valendo aqui o aforismo tantum
devolutum quantum appellatum). Há coerência entre a fundamentação e
a parte dispositiva do julgado. Refuta-se o eventual intuito infringencial.
Na verdade, a parte embargante pretende a rediscussão da
matéria analisada pelo acórdão impugnado, de modo a reverter a tutela
jurisdicional que lhe foi desfavorável, hipótese não admissível por esta
via.
O julgado embargado analisou todos os pontos capazes de
inferir na solução da lide, consoante disposto no artigo 489, § 1o, inciso
IV, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que autorizariam a
oposição destes embargos.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator